Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores e de indenização por danos morais, decorrente de compra contestada junto à administradora de cartão de crédito.
2. Fato relevante. O autor registrou boletim de ocorrência por estelionato e contestou administrativamente a compra de R$ 2.500,00 realizada de forma fraudulenta, solicitando a suspensão das cobranças. A instituição financeira se recusou a cancelar as parcelas vincendas e a restituir os valores já pagos.
3. Decisão anterior. Sentença entendeu que a responsabilidade seria do fornecedor de serviços contratados e não da administradora do cartão, que apenas intermediou o pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira cometeu falha na prestação do serviço ao manter a cobrança de parcelas contestadas, mesmo após ser comunicada da ocorrência de fraude pelo consumidor; (ii) se é devida a restituição em dobro com base no CDC; e (iii) se o fatos configuram dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplicável o CDC às relações entre consumidor e instituição financeira, conforme Súmula 297/STJ.
6. Nos termos do art. 54-G, I, do CDC, é vedada a cobrança de valores contestados em compras com cartão de crédito, enquanto não solucionada a controvérsia.
7. Demonstrada a notificação da administradora da contestação com antecedência legal, a continuidade das cobranças configura violação ao dever legal de suspensão, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
9. A jurisprudência pacífica exige, para a caracterização do dano moral, a demonstração de ofensa anormal à integridade psíquica ou à dignidade da pessoa, o que não se evidenciou no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado do recorrente, devidamente corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 42, p.u., e 54-G, I; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJDFT, Acórdãos 1930483 e 1929150.